Tribunal: TJMT
Processo: 1033206-86.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033206-86.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1033206-86.2017.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDO DA AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGUROS – QUITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO PARA O PAGAMENTO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO
, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a omissão com relação à tese suscitada pela embargante, comporta reforma a decisão para suprir o vício
.

Se o cálculo apresentado pelo exequente foi acolhido pelo Juízo e a parte executada promoveu o depósito integral do valor exigido, e no prazo fixado pelo juízo de origem, não há que se falar em pagamento em garantia ou pagamento parcial da dívida, portanto não deve haver o cômputo de juros de mora ou correção monetária no período compreendido entre a apresentação do cálculo do valor devido e o efetivo pagamento.

Apesar de ter se verificado a omissão quanto ao tema, no caso não se verifica a inércia da parte executada em realizar o adimplemento da obrigação, logo não há falar-se em efeitos infringentes aos embargos
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 1033206-86.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
.

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Processo na Origem nº 1033206-86.2017.8.11.0041.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, de acórdão que,
negou provimento ao apelo
.

O acordão proferido no AP 1033206-86.2017.8.11.0041 restou assim ementado (ID 177536184 - Pág. 2):

"
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDO DA AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGUROS – QUITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO PARA O PAGAMENTO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA
.

É de ser mantida a extinção do Cumprimento de Sentença se a quitação ocorreu dentro do prazo fixado para o pagamento
".

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
: A autora embargante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
alega que o acórdão foi omisso sobre a tese de que há diferença a ser paga pela embargada, referente ao fato de não ter atualizado o valor devido na data do pagamento. Sustenta que, enquanto não tiver sido quitada a dívida, devem incidir sobre o valor devido juros de mora e correção monetária (art 523, §1º, CPC) e que sobre o pagamento parcial devem incidir multa e honorários advocatícios. Pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração para suprir os vícios apontados e dar provimento integral ao apelo.

CONTRAMINUTA
(ID ): não apresentou.

Os embargos foram desprovidos e a embargante interpôs o REsp 2120522 – MT, que foi parcialmente provido (ID 212100182) para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar a devolução dos autos à origem para novo julgamento, com enfrentamento dos pontos tidos por omissos, qual seja: a tese de que deve haver atualização do débito entre a data do cálculo do exequente e a data do efetivo pagamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1033206-86.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, de acórdão que,
negou provimento ao apelo
.

A autora embargante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
alega que o acórdão foi omisso sobre a tese de que deve haver atualização do débito entre a data do cálculo do exequente e a data do efetivo pagamento.

Diante do reconhecimento de omissão pelo STJ, quanto a alegação de que a executada teria feito somente o pagamento parcial da dívida, porquanto não teria atualizado o cálculo com relação ao período decorrido entre o cálculo apresentado pela exequente (18/06/2021) e a data do efetivo pagamento (27/09/2021), de modo que seria credora de uma diferença pelos 101 (cento e um) dias decorridos.

O que se observa dos autos é que a embargante deu início ao cumprimento de sentença, ocasião em que apresentou os cálculos do valor que entendia devido (R$ 124.151,91).

Aduz que os cálculos foram elaborados em 18/06/2021, mas que somente teriam sido apresentados em 01/07/2021.

Na sequência, o Juízo proferiu decisão na qual determinou a intimação da executada para pagamento do valor constante dos cálculos, em 03/09/2021 (Id. 61722148 - origem).

Em 27/09/2021, a executada, ora embargada, juntou ao processo o comprovante do pagamento integral do valor da condenação.

Em primeiro lugar, não se pode culpar a parte executada pelo atraso ocasionado pelo próprio exequente na apresentação do cálculo ao Juízo.

Do mesmo modo, há que se aceitar o fato de que sempre haverá o transcurso de tempo entre o valor apresentado pelo exequente e a realização dos atos processuais visando a intimação do executado para pagamento e, por fim, a data do efetivo pagamento.

A se tomar a tese do exequente como correta, a execução nunca encontrará o seu fim, porque a quitação integral do débito nunca será atingida e sempre haverá uma diferença de alguns dias entre a indicação do valor que entende devido e a data do efetivo pagamento. No entanto, esse lapso temporal não pode ser imputado ao executado e nem o ônus que dele decorre. Muito menos se pode conceber que a execução se prolongue no tempo por esse motivo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE DÉBITO – SENTENÇA QUE EXTINGUE A FASE LIQUIDATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC/15 - ALEGADA NECESSIDADE DE CONTAGEM DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DA APRESENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR APURADO, ALÉM DE HONORÁRIOS E MULTA PROCESSUAL - – DESACOLHIMENTO – DIFERENÇA DE CURTO ESPAÇO DE TEMPO A SEREM ABSORVIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a nova redação do Tema 677 do STJ, nos casos em que o quantum debeatur é apurado através de prova pericial contábil, entre a apresentação do laudo e a intimação do executado para o pagamento do valor apurado, há um delay inerente ao próprio procedimento que prevê prazo para as partes se manifestarem (art.477, §1º, CPC/15), para esclarecimentos de pontos eventualmente obscuros pelo expert (art.477, §2º, CPC/15) e à própria apreciação do laudo pelo juiz (art.479, CPC/15).

Desse modo,
haverá sempre uma defasagem na atualização do crédito exequendo que deve ser absorvida, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo exigível o cômputo de juros de mora e correção monetária, tampouco de multa e honorários (art.523, §1º, do CPC/15) no interregno compreendido entre a apresentação do laudo pericial com o valor exequendo liquidado e a data do depósito, pelo executado, do valor apontado, no lapso aprazado pelo juízo após a homologação dos cálculos, a menos que esse atraso seja considerável (muito tempo), ou decorra de um comportamento inapropriado da parte do executado
.

Do contrário, pode-se chegar à absurda situação de a quitação total do débito exequendo nunca ser alcançada do ponto de vista ideal, haja vista que entre a apuração do novo valor atualizado do débito, a homologação e o efetivo pagamento do débito exequendo no prazo assinalado pelo juízo da execução, decorrerão novos encargos moratórios não contemplados no último cálculo apresentado, e assim sucessivamente, de maneira infinda.- (N.U 0001254-65.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Importante destacar que a embargada cumpriu o que dela foi exigido, ou seja, depositou tempestivamente o valor integral cobrado pela exequente, dando assim cumprimento integral à sua obrigação, de modo que não comporta reforma a sentença que extinguiu o feito.

No caso, não há falar-se em depósito de valores em garantia, ao qual se poderia pretender a aplicação dos consectários da mora até o efetivo pagamento (TEMA 677, STJ), e nem de pagamento parcial do débito, porque o pagamento foi realizado tempestivamente e no valor indicado a fazê-lo.

Assim, se a cada insurgência do exequente pela alegação de defasagem do valor do débito, mormente se decorrente do decurso de tempo entre a indicação do quantum e o efetivo pagamento, isso se transformará em um círculo vicioso, de modo que na data do depósito do valor – que seguindo os trâmites processuais normais levará de três a quatro meses – o montante já será novamente considerado desatualizado, com o credor exigindo novos e sucessivos acréscimos de encargos moratórios.

Acrescente-se, ainda, que somente poderia haver o acréscimo de correção monetária e juros de mora se, depois de homologado o valor devido, e realizada a intimação da devedora, esta deixasse de cumprir a obrigação no lapso assinalado pelo Juízo.

Por fim, não há como acolher a pretensão do exequente, ora embargante, de se promover o acréscimo da multa processual e honorários de que trata o §1º do art. 523 do CPC/15, já que a norma prevê o cômputo de tais encargos somente se não ocorrer o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da executada para esse fim, o que não se verificou na hipótese dos autos.

Logo, não há razão à exequente.

Desse modo,
COMPORTAM ACOLHIMENTO OS EMBARGOS, PARA SUPRIR A OMISSÃO
acerca da tese de que haveria uma diferença a ser paga pelo decurso de tempo entre a data de realização do cálculo e a data do efetivo pagamento, porém
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, de modo a manter a sentença de extinção do cumprimento de sentença em razão do cumprimento integral da obrigação, ratificada pelo acórdão do apelo ora embargado.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024